Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-56.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006337-56.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 013.766.382-07 (APELANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Coação moral irresistível. Tráfico privilegiado. Restituição de veículo. Regime prisional. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas e restituição do veículo apreendido.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) “
foi coagido por uma organização criminosa a realizar o transporte das drogas
” mediante “
ameaça direta à sua vida e à vida de seus filhos pequenos
”, a caracterizar coação moral irresistível; (2) “
preenche todos os requisitos legais para a aplicação do benefício
” do tráfico privilegiado; (3) o perdimento do automóvel seria “
arbitrário e ilegal
”.

III. Razões de decidir

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
”.

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

“
A versão apresentada pelo apelante acerca de ter agido sob coação moral irresistível revela-se, no mínimo, questionável. É difícil acreditar que ele tenha se sentido ‘tão ameaçado’ a ponto de não ter alternativa senão recorrer ao tráfico de drogas
” (Parecer da PGJ no 003359-004/2024).

A mera alegação do apelante de que “
cometeu o crime sob coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
”.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [1.650km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], a forma de acondicionamento [21 (vinte e um) tabletes ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de duzentos e vinte e um mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes.

Essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
”.

O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas decorre diretamente da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 e art. 243 da CF/88, independentemente de habitualidade ou reiteração de uso para o tráfico, conforme entendimento do c. STF.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243; CP, art. 22; CPP, art. 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, 40, V, e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1136233/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.02.2016; STJ, REsp no 1456633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2016; STJ, Súmula 587; TJMT, Ap no 0027783-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Criminal 7; STJ, AgRg no HC no 489.276/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.03.2018; STJ, AgRg no HC no 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2021; TJMT, Ap no 0006720-75.2018.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2020; TJMT, Ap no 0000897-88.2005.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.07.2024; STJ, AgRg no HC no 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.08.2022; STJ, AREsp no 2604494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017; TJMT, Ap no 1001552-43.2023.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006337-56.2024.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): CRISTIANO GOMES DE ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIANO GOMES DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1006337-56.2024.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 246848284).

O apelante sustenta que: 1) “
foi coagido por uma organização criminosa a realizar o transporte das drogas
” mediante “
ameaça direta à sua vida e à vida de seus filhos pequenos
”, a caracterizar coação moral irresistível; 2) “
preenche todos os requisitos legais para a aplicação do benefício
” do tráfico privilegiado; 3) o perdimento do automóvel [
Fiat Strada Adventure CD, ano 2010, cor preta, ano 2010, renavam 00193175134, chassi 9BD27844DA7226292, placas NPC1B91]
seria “
arbitrário e ilegal
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a redução das penas e restituição do veículo apreendido.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 246848287).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246848291).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese ministerial: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: a) a absolvição, alegando a ocorrência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; b) o reconhecimento da figura do tráfico de drogas privilegiado; c) a restituição do veículo apreendido; e a d) a concessão do direito de recorrer em liberdade. [...] O parecer é pelo desprovimento do recurso.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 254409690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de maio de 2024, por volta das 10 h, na BR-070, KM-07, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Rodoviária Federal transportando 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 10,350 kg (dez quilos e trezentos e cinquenta gramas), e 11 (onze) tabletes de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com a marca de identificação gravada “L.R.C.”, pesando 11,650 kg (onze quilos e seiscentos e cinquenta gramas), consoante o Laudo Preliminar de Constatação (ID 160471339, fls. 44/49) e os Laudos Toxicológicos Definitivos (ID 160471339, fls. 67/78), que seriam destinados à distribuição lucrativa e também seriam entregues em outro Estado da Federação (vindos de Vilhena/RO com destino, no mínimo, até Goiânia/GO), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Pelo exposto, CRISTIANO GOMES DE ARRUDA está incurso na figura típica capitulada no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 [...]”.

(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 246848154)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais das substâncias entorpecentes (id. 160471339 - Pág. 67 e seguintes), e pela prisão em flagrante do réu, que foi surpreendido transportando significativas quantidades de cocaína e maconha, drogas estas inseridas na lista de substâncias ilícitas, conforme portarias da ANVISA.

A autoria e o dolo também são incontroversos, uma vez que o réu foi preso em flagrante e confessou a prática do crime durante a abordagem policial, o que foi confirmado também pelas testemunhas inquiridas sob contraditório. [...]

O réu, por sua vez, por ocasião de seu interrogatório confessou parcialmente a prática delitiva, alegando que na verdade teria pego a droga em Comodoro/MT e seu destino era Barra do Garças.

Todavia, ao ser ouvido inquisitorialmente, informou que o destino da droga era Goiânia-GO: [...]

Portanto, os depoimentos dos Policiais Rodoviários, aliados aos interrogatórios do acusado prestados inquisitorialmente e em juízo, confirmam suficientemente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo porque o aludido crime constitui um tipo misto alternativo, sendo que a prática comprovada de quaisquer dos núcleos esculpidos na norma penal é suficiente para a configuração do delito.

A defesa sustentou que o réu agiu sob coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, alegando que ele foi obrigado a transportar as drogas devido a ameaças feitas por uma organização criminosa que conhecia detalhes pessoais sobre sua família.

No entanto, após a análise dos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a tese defensiva não merece prosperar. Embora o réu tenha alegado coação moral, não há provas concretas e suficientes que corroborem essa alegação. Depoimentos de policiais rodoviários indicam que o réu estava nervoso, mas cooperou durante a abordagem, o que não é suficiente para configurar a coação moral irresistível. Ademais, não há testemunhos ou indícios que confirmem as alegações de ameaças diretas por parte de terceiros.

A jurisprudência é clara ao exigir prova cabal da coação moral irresistível, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: [...]

Logo, a simples alegação de que o réu foi ameaçado não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, pelo que refuto a aludida tese defensiva.

Por sua vez, a majorante da interestadualidade restou confirmada em juízo pelos depoimentos dos policiais que participaram diretamente da prisão, bem como pelo interrogatório do acusado prestado em fase inquisitorial, elementos que revelam que o acusado teve como ponto de partida Vilhena-RO, e tinha como destino a cidade de Goiânia-GO.

Inviável o oferecimento de ANPP, eis que a pena mínima do delito de tráfico supera 4 anos, não havendo o preenchimento de todos os requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP.

Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO a acusado Cristiano Gomes De Arruda pelo delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Quanto às circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidos um total de 22kg de drogas.

Dada a elevada QUANTIDADE da droga, valoro de forma negativa tal circunstância específica, pelo que elevo a pena-base em 2 (dois) anos, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, ante a diversidade de drogas transportadas (QUALIDADE), consistente em transporte tabletes de cocaína (alto poder nocivo) e maconha.

Além disso, as fotografias dos entorpecentes apreendidos demonstram que as embalagens estavam rotuladas com alusão a grupo criminoso específico, o que demonstra que o acusado estava a serviço de um grupo criminoso maior.

Também, observa-se que as substâncias estavam escondidas na estrutura lateral do veículo especialmente preparado para o transporte ilegal (cfe. fotografia – ID 160471339, fl. 38), o que demonstra perícia no transporte de drogas, demonstrando que sua atuação não foi meramente ocasional ou de menor gravidade, o que impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, eis que as circunstâncias apresentadas não condizem com a figura do traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais. [...]

Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas: [...]

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos PRF’s inquiridos em juízo, indicam que o ponto de partida teria sido Vilhena-RO com destino a Goiânia-GO.

Ainda que a droga não tenha chegado ao destino, a mera intenção inequívoca de transposição das fronteiras entre Estados já configura a majorante, nos termos da súmula n. 587, do STJ.

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Condeno o acusado Cristiano Gomes De Arruda como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena; [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 246848284)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão no 2196740/2024 (ID 246847193 – fls. 19/20), Laudo Preliminar de Constatação no 2197666/2024 (ID 246847193 – fls. 44/49), Laudo Pericial no 569/2024 - SETEC/SR/PF/MT (ID 246847193 – fls. 67/72), Laudo Pericial no 570/2024 – SETEC/SR/PF/MT – (ID 246847193 – fls. 73/78), Laudo Pericial no 800/2024 – SETEC/SR/PF/MT (ID 246847756 – fls. 2/8), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Osiris Correia, policial rodoviário federal (ID 246847193 – fls. 13/14), Mauro Pereira Gomes Júnior, policial rodoviário federal (ID 246847193 – fls. 11/12) e CRISTIANO GOMES DE ARRUDA, apelante (ID 246847193 – fls. 15/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gabriel Osiris Correia, policial rodoviário federal (ID 246847193 – fls. 13/14), Mauro Pereira Gomes Júnior, policial rodoviário federal (ID 246848279/ ID 246848280) e o interrogatório de CRISTIANO GOMES DE ARRUDA, apelante (ID 246848205/ ID 246848225/ ID 246848242).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais [
Gabriel Osiris Correia
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
], em ambas as fases da persecução penal, descreveram as apreensões de 10 (dez) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa de 10,350kg (dez quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) e 11 (onze) tabletes de maconha com peso de 11,650kg (onze quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas), encontrados no veículo [Fiat Strada Adventure CD, ano 2010, cor preta, ano 2010, renavam 00193175134, chassi 9BD27844DA7226292, placas NPC1B91] conduzido pelo apelante CRISTIANO GOMES DE ARRUDA, no dia 29.5.2024, por volta das 10h, na rodovia BR 070, Km 7, no município de Barra do Garças/MT
(ID 246847193 – fls. 11/12; ID 246847193 – fls. 13/14; ID 246848279; ID 246848280; ID 246848205/ ID 246848225/ ID 246848242).

As declarações dos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) durante fiscalização de rotina, deram ordem de parada para o veículo Fiat Strada Adventure, placas NPC1B91, cor preta; 2) o apelante apresentou versões contraditórias sobre a origem e destino de sua viagem; 3) inicialmente, disse que teria saído de Campo Verde/MT com destino ao Estado de Goiás. Logo após, relatou que havia saído de Vilhena/RO [cidade onde reside] com destino ao Estado de Goiás; 4) diante das contradições apresentadas, realizaram busca veicular e constaram tabletes de substância entorpecente na estrutura lateral do veículo, razão pela qual o conduziram até a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, localizada à rodovia BR 158, para retirada do material ilícito encontrado e formalização dos procedimentos administrativos referentes ao caso; 5) após a localização da droga, o apelante revelou
receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do entorpecente entre a cidade de Vilhena/RO e o Estado de Goiás
.

Note-se que o apelante, na fase policial, relatou que reside em Vilhena/RO, onde trabalha como pedreiro; trata-se da “
primeira vez que fez esse tipo de coisa
”; foi contatado por
whatsapp
; não conhece a pessoa com quem conversou; pensou em desistir, mas foi repassado dinheiro para consertar o carro que está registrado em nome de sua mãe; “
na segunda pela manhã deixou o carro perto do shopping novo que depois do almoço foi avisado que o carro estava no mesmo lugar
”; tentou desistir, mas foi ameaçado; quando chegasse em Goiânia/GO, receberia orientações sobre onde entregar a droga (ID 246847193 – fls. 15/18). Em Juízo, modificou parcialmente sua versão dos fatos ao alegar que o carregamento da droga foi realizado em Comodoro/MT, cujo destino seria Barra do Garças/MT (ID 246848205/ ID 246848225/ ID 246848242).

A escusa apresentada pelo apelante, nas fases inquisitivas e judicial, de que estava transportando drogas após ter sido ameaçado por membros de uma organização criminosa, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016), que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
” (STJ, REsp no 1456633/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.4.2016).

Com efeito, a coação irresistível capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a versão apresentada pelo apelante acerca de ter agido sob coação moral irresistível revela-se, no mínimo, questionável. É difícil acreditar que ele tenha se sentido ‘tão ameaçado’ a ponto de não ter alternativa senão recorrer ao tráfico de drogas
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 254409690).

Não bastasse, a mera alegação do apelante de que “
cometeu o crime sob coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
” (TJMT, Ap no 0027783-91.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 1o.10.2024).

Nesse contexto, os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar” drogas.

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao negativar o vetor judicial relativo à quantidade e natureza do entorpecente apreendido [
10,350kg de pasta-base de cocaína e 11,650kg de maconha
].

Frise-se que a quantidade/diversidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, que é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Logo, mantém-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduzida a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a majorante do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, de Rondônia para Goiás.

Essa destinação [para o Estado de Goiás] está comprovada pelo depoimento dos policiais rodoviários federais [
Gabriel Osiris Correia
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
], pela confissão extrajudicial do apelante
(ID 246847193 – fls. 15/18)
e pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida no município de Barra do Garças/MT, limítrofe ao Estado de Goiás.

Recorde-se que “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, Súmula 587).

Desse modo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

Por outro lado, o Juízo singular não reconheceu
o tráfico privilegiado sob assertiva de que “
as substâncias estavam escondidas na estrutura lateral do veículo especialmente preparado para o transporte ilegal [...], o que demonstra perícia no transporte de drogas, demonstrando que sua atuação não foi meramente ocasional ou de menor gravidade, o que impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, eis que as circunstâncias apresentadas não condizem com a figura do traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 246848284).

As drogas apreendidas [
10,350kg de pasta-base de cocaína e 11,650kg de maconha
] possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 221.250 (duzentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a maconha [186.300 + 34.950 =
1.128.640
], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
).

Essa expressiva quantidade de drogas [
10,350kg de pasta-base de cocaína e 11,650kg de maconha
], estava ocultada no automóvel
Fiat Strada Adventure CD, ano 2010, cor preta, ano 2010, renavam 00193175134, chassi 9BD27844DA7226292, placas NPC1B91
, a qual seria transportada por CRISTIANO GOMES DE ARRUDA entre os municípios de Vilhena/RO até Goiânia/GO, distantes 1.650km (um mil e seiscentos e cinquenta quilômetros) entre si, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [1.650km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], a forma de acondicionamento [21 (vinte e um) tabletes ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de duzentos e vinte e um mil reais], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o “
profissionalismo na consumação do crime
” e não revelam tráfico eventual, visto que “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AREsp 2604494/MA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
O ‘profissionalismo’ na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [...] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
” (Ap no 0000897-88.2005.8.11.0028 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.7.2024)

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas de CRISTIANO GOMES DE ARRUDA em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta e a negativação da quantidade e a natureza das drogas apreendidas [
10,350kg de pasta-base de cocaína e 11,650kg de maconha
] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Em relação ao perdimento, verifica-se que o transporte das drogas foi realizado no automóvel
Fiat Strada Adventure CD, ano 2010, cor preta, ano 2010, renavam 00193175134, chassi 9BD27844DA7226292, placas NPC1B91
.

O referido veículo está registrado em nome de Maria Rosa Gomes De Arruda [mãe do apelante], consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 3263926240529090517 (ID 246847193 – fls. 32/42), lavrado pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Osiris – matrícula 3263926, Vitor Augusto – matrícula 3157726, Mauro Gomes – matrícula 3211616 e Altamir Junior - matrícula 3268384].

A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O perdimento de bens utilizados na traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025